Tribunal: TJSP
Processo: 2258990-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – Excesso de execução - Matéria que deveria ser alegada por meio de embargos à execução – Artigo 917, inciso III do Código de Processo Civil – Necessidade de dilação probatória - A exceção de pré-executividade é via inadequada para discutir tal matéria – Precedentes do TJSP – Recurso improvido, neste aspecto.
COMPETÊNCIA - Contrato que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – Excesso de execução - Matéria que deveria ser alegada por meio de embargos à execução – Artigo 917, inciso III do Código de Processo Civil – Necessidade de dilação probatória - A exceção de pré-executividade é via inadequada para discutir tal matéria – Precedentes do TJSP – Recurso improvido, neste aspecto.
COMPETÊNCIA - Contrato que embasa a presente ação é Cédula de Crédito Bancário, no qual as partes elegeram, como foro para dirimir eventuais controvérsias, o Foro da Comarca de São Paulo – Artigo 63, do CPC – Súmula 335 do STF – Competência da causa é relativa e, portanto, pode ser modificada pelas partes – Precedentes do TJSP – Ausência de abusividade da cláusula - Mantida a competência do foro eleito pelas partes - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO